Tribunal: TJMT
Processo: 1000774-91.2019.8.11.0025
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E DECRETAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. REVOGAÇÃO DAS PENALIDADES. COMPROVANTES DE PAGAMENTOS COM O MESMO NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DA FATURA DO MÊS DE MAIO. ÔNUS DO PROMOVENTE. IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência.
Propósito recursal para julgar procedente o pedido de inexigibilidade do débito - faturas de maio/2018 e julho/2018-, condenar a restituição do valor pago em dobro e arbitrar danos morais.
O juízo originário concluiu pela legitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e decretou a litigância de má-fé ao fundamento de que os comprovantes apresentados referentes aos débitos questionados - faturas dos meses de maio/2018 e junho/2018 - possuem o mesmo número de código de barras do mês de junho, estando os débitos negativados inadimplidos.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Comprovantes de pagamentos juntados que possuem o mesmo valor e mesmo código de barras não são capazes de demonstrar o adimplemento de faturas de meses distintos. Horários diferentes de pagamento relativos ao mesmo mês (junho). Pagamento em duplicidade.
A própria recorrente em sede recursal informa número de código de barras diverso para as faturas dos meses de maio/2018 e junho/2018 .
Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Não havendo pagamento indevido e, sendo o pedido realizado apenas quanto a restituição do valor pago de forma devida, não cabe restituição do indébito.
Ausência de litigância de má-fé, uma vez que os comprovantes de pagamentos possuem horários e números de recibos diferentes, não restando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.
Recurso conhecido e parcialmente provido, tão-só para revogar a condenação em litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JULIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.529.771-22 (REPRESENTANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020